Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO WRIT.
1. A segregação cautelar está sujeita à chamada cláusula de reserva de jurisdição (art. 5o, LXI, da CF), de modo que, requerida pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, caberá á autoridade judiciária competente decidir sobre o pedido, em decisão escrita e fundamentada.
2. Pretendendo o Habeas Corpus evitar a prisão do recorrente, a qual será decretada ou não pela autoridade judiciária de primeira instância após examinar o pedido da autoridade policial, o Juízo Criminal é a autoridade coatora para a impetração, o que atrai a competência deste Tribunal de Justiça para a análise do remédio constitucional, nos termos do art. 650, §1o, do CPP e do art. art. 27, inciso III, do RITJDFT.
3. Recurso conhecido e não provido.